Tribunal: TJES
Processo: 0003635-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003635-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMIRA CHAVES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
d
a
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
a
paciente foi pres
a
em flagrant
e
. Destaco, ainda, que em sede policial,
a
paciente confessou que
transportava
o material ilícito.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
especialmente a grande quantidade de drogas ap
r
eendidas
e por revelar a prática de tráfico interestadual
.

4.

Nesse sentido, rememoro que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5.

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Ordem denegada.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
0003635-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMIRA CHAVES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
SAMIRA CHAVES SOARES
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0007404-31.2023.8.08.0024
, em que
é
processad
a
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33
, da

Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente é primária, bons antecedentes, ocupação lícita, possui residência fixa de longa data, conforme comprova os documentos juntados aos autos, logo não há risco à ordem pública se posta em liberdade. Assim,
afirma
que não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere a acusada.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela

quando do julgamento d
o mérito.

Em decisão proferida no plantão judiciário (Id. Nº 6894078), a Eminente Desa. Substituta Debora Maria Ambos Correa da Silva indeferiu a liminar.

Despacho referendando a decisão em ID 6904816.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 7023349 e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID 7094750.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que,
no dia 02/12/2023, policiais militares receberam denúncia anônima de que um ônibus da linha Itapemirim estaria vindo com drogas do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Os policiais ficaram de prontidão no local e, quando o mencionado ônibus chegou, realizaram uma varredura no bagageiro com um cão farejador.

Neste momento, perceberam uma atitude suspeita da paciente (nervosismo), inclusive tendo deixado parte da sua bagagem de mão dentro do ônibus. Assim, ao ser abordada, a paciente confessou que estava transportando 120 frascos contendo substância entorpecente conhecida como “lança perfume”, e que iria entregá-los na rodoviária a uma pessoa com quem conversava por
whatsapp
, bem como informou que ganharia R$1.000,00 (mil reais) pelo transporte dos mencionados frascos entre os dois Estados da Federação.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão d
a

paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
d
a
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante
.

Destaco, ainda, que em sede policial,
a
paciente confessou que
transportava
o material ilícito.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
especialmente a grande quantidade de drogas ap
r
eendidas
e por revelar a prática de tráfico interestadual
.

A decisão foi mantida em razão da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 7023349).

Nesse sentido, rememoro que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

E,
in casu
, a paciente responde a outra ação penal, em outro estado da federação, também pelo delito de tráfico de drogas.

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)